Tribunal: TJPA
Processo: 0017809-33.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017809-33.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MANOEL DO CARMO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci o recurso e neguei provimento, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência/Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
MANOEL DO CARMO SIQUEIRA.

Inconformado, o agravante alega, que a condenação em dano material constante da sentença de piso, portanto, foi determinada em excesso, devendo ser revista, uma vez que os contratos efetivamente questionados foram os de numeração: 187903048, 209132832, 224659821, 234971906, 209132832, 209132832, 234971906.

Aduz que, em relação ao contrato de n° 234971906, há a ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A, vez que, conforme bem demonstrado em sede de contestação, houve a cessão do crédito do referido contrato ao ITAU BMG CONSIGNADO, assim, a parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação é o ITAU BMG CONSIGNADO. Deste modo, alegou que ficou claro que se tratam, no caso vertente, de duas empresas completamente distintas.

Assevera ainda, que não há dano moral a ser reparado. Na verdade, é incompreensível postular dano moral pela mera condição de ser devedor de contrato. O dano moral postulado decorre, paradoxalmente, do fato de o contrato ter sido cumprido pelo banco exatamente da forma avençada. Assim, inexistindo pressuposto indispensável ao arbitramento de indenização por danos morais, qual seja, o ato ilícito, deve a sentença ser reformulada também nesse ponto, para que seja julgado improcedente o pleito indenizatório.

Ante esses argumentos, requer que seja totalmente reformada a decisão monocrática para dar provimento ao recurso de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 13356358.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Sobre a suscitação de ilegitimidade passiva do banco BMG para figurar na demanda, nos contratos cedidos ao Banco Itaú Consignado, averbo que restou plenamente fundamentado pelo juízo de 1.º grau, que a alegada cessão de crédito ao Banco Itaú
não teve eficácia em relação ao agravado
, tendo em mira que este não foi notificado da cessão, não havendo provas de ciência do agravado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITOS, CANCELAMENTO DE PROTESTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2.
No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas contidas nos autos, concluiu ser indevido o protesto em virtude da ausência de notificação válida da cessão do crédito, reconhecendo, por conseguinte, a existência de dano moral indenizável. Alterar essa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na súmula mencionada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.551.939/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Na mesma direção, há decisão neste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE FAZER PROVA ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
O apelante. deixou de juntar qualquer documento que demonstrasse que os serviços bancários questionados foram devidamente contratados pelo consumidor (art. 373, II, CPC).
II - Em casos análogos, conforme compreende a jurisprudência, quando se constata a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido. III- Todavia, in casu, o valor indenizatório merece ser minorado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para guardar consonância com julgados em casos similares vedando-se o enriquecimento sem causa e se adequando à proporcionalidade e razoabilidade. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(10562588, 10562588, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-12, Publicado em 2022-08-08)

No que concerne à condenação em indenização por danos morais, observa-se que deve ser mantida, uma vez restou evidenciada a falha no serviço prestado, decorrente de descontos indevidos de empréstimos não autorizados, não havendo comprovação da avença pelo banco agravante, situação que alberga o direito a indenização.

A respeito de dano moral, observa-se julgamento proferido por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A CONDENAÇÃO DO BANCO AGRAVANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- O Banco Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial. 2-A questão reside em verificar se a Apelada, ora Agravada, faz jus à retirada do seu nome dos órgãos de inadimplência; a declaração de inexistência do débito em questão; bem como, indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizada. 3-A Agravada é servidora pública do Município de Santa Maria e, que teve seu nome negativado em órgão de proteção ao crédito pelo Banco Agravante em decorrência de suposto débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), tendo o Agravante juntado em sua defesa contrato firmado com a Agravada no valor de R$ 4.762,14 (quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) a ser pago em 60 parcelas de R$ 146,15 (cento e quarenta e seis reais e quinze centavos). 4-Em que pese a alegação do Banco Agravante de que a decisão monocrática não observou que houve a comprovação da inadimplência do contrato objeto da lide, tal não merece amparo uma vez que o contracheque anexado a inicial (Id 1962804 - Pág. 2) demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas dos contracheques, competindo seu repasse pela Prefeitura Municipal para o Banco BMG, como bem apontado na decisão monocrática recorrida. 5-Com efeito, evidencia-se a ilicitude do ato que negativou o nome da Agravada, comprovando assim a inexistência de débitos que ensejassem a sua negativação junto a órgãos de proteção ao crédito. 6-Observa-se que o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato em contrário, qual seja, a inadimplência do que fora contratado, uma vez que os descontos vinham sendo realizados diretamente em folha de pagamento da Agravada, conforme bem observado na sentença de origem. 7-É cediço que se constitui ônus do credor em demonstrar o seu crédito e a inadimplência que o autorizasse a inserir o nome da Agravada em cadastro de restrição de crédito, ônus este do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da comprovação pela Agravada de que vinham sendo efetuados os descontos regularmente em seu contracheque. Precedentes. 8-Portanto, a manutenção da determinação de retirada do nome da Agravada dos órgãos de inadimplência, relativo ao débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao contrato nº 210638471, é medida que se impõe. 9
-No que concerne à condenação em indenização por Danos Morais, observa-se que deve ser mantida, uma vez que é entendimento pacífico desta Egrégia Corte Estadual, que a situação em questão ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando-se como dano presumido (in re ipsa). 10-Valor da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, consoante sua jurisprudência, não há que se falar em redução do valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais.
11-Agravo de Interno conhecido e não provido, decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência desta Corte Estadual. À unanimidade.

(9636064, 9636064, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-02).

A respeito da insurgência para reforma do valor indenizatório, anoto que não se pode banalizar a previsão constitucional da indenização por danos morais, devendo ser revisto, tão somente, nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/08/2023